Tribunal: TJPA
Processo: 0815168-46.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815168-46.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ROGERIO SOARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815168-46.2022.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADO DO APELANTE: FLÁVIO NEVES COSTA
APELADO: ROGÉRIO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADA DO APELADO: PRISCILLA NICOLY QUEIROZ ALVES
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. ASTREINTES. APLICÁVEL. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, diante da purgação da mora, reconheceu a perda superveniente do objeto da Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo com resolução do mérito e manteve a multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento e com teto de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da ordem de restituição do veículo no prazo de 48 horas.

II – A controvérsia cinge-se à (i) alegação de cerceamento de defesa quanto à fixação da multa diária, (ii) à suposta exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação de devolver o bem e (iii) à pretensão de afastamento ou redução das astreintes.

III – A fixação de multa diária como meio de coerção ao cumprimento de obrigação de fazer encontra amparo nos artigos 497 e 537 do CPC, sendo possível sua imposição de ofício, independentemente de contraditório prévio, não havendo que se falar em cerceamento de defesa em razão da fixação das
astreintes
.

IV – O prazo de 48 horas para cumprimento da ordem judicial revelou-se adequado, considerando as circunstâncias do caso concreto e a natureza da obrigação. Mas mesmo na hipótese de se estender o prazo de cumprimento para 5 dias, para efeitos práticos não haveria alteração ao valor das astreintes, que no caso em tela atingiu o teto máximo, considerando que o apelante tomou ciência inequívoca da decisão que determinou a restituição do bem em 17 de outubro de 2022, porém somente procedeu à efetiva devolução em 09 de novembro de 2022

V – As astreintes, limitadas prudencialmente ao teto de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostram-se proporcionais e razoáveis, não havendo razão jurídica para sua exclusão ou redução.

VI – Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815168-46.2022.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADO DO APELANTE: FLÁVIO NEVES COSTA
APELADO: ROGÉRIO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADA DO APELADO: PRISCILLA NICOLY QUEIROZ ALVES
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra ROGÉRIO SOARES DOS SANTOS.

Consta dos autos que o BANCO VOLKSWAGEN S.A. ajuizou a presente demanda visando a busca e apreensão do bem objeto do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, em razão do inadimplemento por parte do requerido, ora apelado. A liminar de busca e apreensão foi deferida, tendo sido efetivada a apreensão do veículo. Na sequência, o requerido procedeu com a purgação da mora, efetuando o depósito do valor indicado na inicial, no montante de R$ 13.513,68 (treze mil quinhentos e treze reais e sessenta e oito centavos).

Sobreveio decisão do juízo singular determinando a restituição do veículo ao requerido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. O BANCO VOLKSWAGEN S.A., inconformado, manejou Agravo de Instrumento, tendo o Tribunal fixado o teto da multa em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Proferida sentença pelo juízo a quo, foi reconhecida a perda superveniente do objeto, em virtude da purgação da mora, julgando-se extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ademais, a sentença manteve a multa diária até o teto de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme já decidido em sede de agravo, e condenou o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos à metade, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

O BANCO VOLKSWAGEN S.A. opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos por perda superveniente do objeto, conforme decisão lançada nos autos.

Irresignado, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) que houve cerceamento de defesa pois não foi oportunizada manifestação acerca da purgação da mora antes da imposição de multa; (ii) que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para restituição do bem era exíguo e desarrazoado; (iii) que não houve resistência injustificada à entrega do bem, e que o atraso decorreu de dificuldades na comunicação com o apelado; (iv) que a fixação da multa desconsiderou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando, ao final, a reforma da sentença para afastar a incidência da multa ou, subsidiariamente, reduzir ainda mais seu montante.

Apresentadas as contrarrazões, o apelado, ROGÉRIO SOARES DOS SANTOS, rebate os argumentos do apelante, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta, em suma, que: (i) a multa fixada encontra respaldo legal, diante do descumprimento da ordem judicial dentro do prazo estabelecido; (ii) que não houve qualquer embaraço por parte do apelado para a devolução do bem, (iii) que a decisão está devidamente fundamentada e encontra amparo na jurisprudência, razão pela qual pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815168-46.2022.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADO DO APELANTE: FLÁVIO NEVES COSTA
APELADO: ROGÉRIO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADA DO APELADO: PRISCILLA NICOLY QUEIROZ ALVES
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, importa repelir, desde logo, a alegação de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante. uma vez que não há qualquer mácula ao devido processo legal, tampouco violação ao contraditório e à ampla defesa, quando o juízo singular, no regular exercício do seu poder jurisdicional, impõe obrigação de fazer acompanhada da cominação de multa diária, as chamadas astreintes, como meio de coerção indireta voltado a assegurar o cumprimento da ordem judicial.

O artigo 497 do Código de Processo Civil expressamente autoriza o magistrado a conceder tutela específica para assegurar a satisfação de obrigação de fazer, e, para tanto, o artigo 537 do mesmo diploma legal prevê a possibilidade de imposição de multa diária, que tem natureza eminentemente coercitiva, pecuniária, acessória, processual e de eficácia vinculada à efetividade da tutela jurisdicional.

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Com efeito, não há cerceamento de defesa quando o juízo, no exercício do poder geral de efetivação, determina obrigação de fazer e comina multa no caso de descumprimento, providência esta que, ademais, sequer exige provocação da parte interessada, podendo ser aplicada de ofício, conforme expressa dicção do artigo 537, caput, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a imposição da multa decorreu diretamente da necessidade de compelir o apelante ao cumprimento da obrigação de restituir o veículo ao recorrido, obrigação esta que sobreveio da purgação da mora, na forma do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Trata-se, portanto, de providência plenamente cabível e regular, não havendo qualquer exigência legal ou jurisprudencial de prévia oitiva da parte para sua fixação, mormente quando a decisão é clara, objetiva, e dela consta prazo razoável para cumprimento, bem como a cominação expressa da penalidade em caso de inadimplemento.

Ademais, afasta-se também a tese recursal de que teria havido surpresa na fixação da multa, posto que o apelante foi devidamente intimado da decisão que estabeleceu a obrigação de fazer (restituição do bem) e que previu, desde logo, as astreintes em caso de descumprimento, não sendo plausível invocar desconhecimento das consequências jurídicas de eventual inércia.

E quanto ao prazo fixado de 48 horas para o cumprimento da obrigação de devolver o veículo se mostra compatível ao caso, não havendo que se falar que este não atendeu a um critério razoável, contudo se este prazo fosse estendido para 5 dias, sendo o mesmo prazo do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, para efeitos práticos não implicaria mudança para o apelante, que ainda assim atingirá o teto das astreintes, uma vez que implicaria em 18 dias de inadimplemento, já que tomou conhecimento da decisão em 17/10/2022 e a restituição do veículo ocorreu em 09/11/2022.

No mérito propriamente dito, no que se refere à impugnação à fixação da multa, igualmente não prospera o apelo.

As astreintes, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, como já adiantado, constituem meio de coerção indireta voltada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo plenamente aplicáveis, inclusive, no contexto das ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente quando, como no presente caso, ocorre a purgação da mora e sobrevem a obrigação de restituição do bem apreendido.

Neste aspecto, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ? BUSCA E APREENSÃO ? NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL ? FIXAÇÃO DE ASTREINTES ? POSSIBILIDADE ? DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ? VALOR MANTIDO. 1-
As astreintes são medida de coerção para que a parte cumpra uma determinação judicial, só sendo cabível a sua exclusão quando presente situação plausível que justifique o descumprimento da ordem no prazo estipulado pelo juiz, consoante disposições contidas nos artigos 497 e 537, do CPC 2- Nos termos dispostos no artigo 537, do CPC, desnecessária a intimação pessoal do devedor como requisito para se exigir as astreintes, bastando, somente, a intimação via Diário da Justiça, na pessoa do procurador.
3- Se o quantum arbitrado a título de multa diária atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não representando enriquecimento ilícito da parte beneficiada, não há falar em sua redução. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

(TJ-GO 5201656-91.2023.8.09 .0000, Relator.: JOSÉ RICARDO M. MACHADO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 04/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS INDICADAS NA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DEMORA INJUSTIFICADA – MULTA ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. “Demonstrado o descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem é possível a aplicação de multa diária”
(TJ-MT 10276719420208110002 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10120503220238110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2024)

In casu, é fato incontroverso que o apelante tomou ciência inequívoca da decisão que determinou a restituição do bem em 17 de outubro de 2022, porém somente procedeu à efetiva devolução em 09 de novembro de 2022, caracterizando evidente descumprimento da ordem judicial no prazo assinalado.

Destaco que o próprio juízo singular, atento às peculiaridades do caso, e em consonância com decisão anterior proferida por este Egrégio Tribunal em sede de agravo de instrumento, reduziu prudentemente a multa, fixando-lhe o teto máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que se mostra adequado, proporcional e razoável, considerando as circunstâncias objetivas da lide.

Por tais fundamentos, entendo que deve ser mantida integralmente a sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, inclusive no que tange à fixação das astreintes no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se, na íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/08/2025